Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. IRDR 21. AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e agravo interno interpostos pelo apelante contra sentença que extingue cumprimento individual de sentença por ilegitimidade ativa, com fundamento no IRDR 21, bem como contra decisão que indefere gratuidade judiciária. O apelante sustenta legitimidade ativa à luz da representação pelo Sindireta/DF, a inaplicabilidade automática da tese do IRDR 21, a inexistência de limitação subjetiva do título coletivo, a rejeição anterior da preliminar de ilegitimidade no processo de conhecimento e a prevalência da liberdade sindical. Postula concessão da gratuidade e reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade judiciária.
3. Verificação da necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença em razão da afetação da matéria ao IRDR 21, à luz do art. 982 e do art. 987 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade judiciária exige comprovação de insuficiência de recursos nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (art. 99, §3o, CPC), cabendo ao julgador aferir a capacidade econômica do requerente (art. 99, §2o, CPC). O apelante não apresenta documentação apta a comprovar impossibilidade de arcar com despesas processuais, sendo insuficientes fichas financeiras antigas, o que impede a concessão do benefício.
5. A Ação Coletiva 32.159/97 reconhece o direito ao pagamento do auxílio alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, com trânsito em julgado em 11/3/2020. O IRDR 21 fixa tese segundo a qual apenas servidores da administração direta representados exclusivamente pelo Sindireta/DF à época do ajuizamento da ação coletiva detêm legitimidade ativa para cumprimento individual. O apelante exerce cargo vinculado à Secretaria de Saúde, representado pelo Sindsaúde, de modo que a tese do IRDR afeta o mérito do recurso.
6. Contra o acórdão proferido no IRDR 21 foram admitidos recursos especial e extraordinário. O art. 987, §1o, CPC estabelece efeito suspensivo automático aos recursos interpostos contra o julgamento do incidente, impondo suspensão dos processos correlatos. A jurisprudência do TJDFT determina manutenção da suspensão do cumprimento individual até o julgamento definitivo do IRDR, nos termos do art. 982, I e §5o, CPC, conforme entendimento do Acórdão 1992650, 0739001-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 23/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Agravo interno desprovido. Apelação provida para cassar a sentença e determinar que o cumprimento individual de sentença permaneça suspenso até o julgamento definitivo dos recursos constitucionais interpostos contra o acórdão do IRDR 21.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 987, 982.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992650, 0739001-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 23/04/2025.